Tribunal: TJMT
Processo: 1016830-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1016830-12.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: KLÉSIA ADAYNNY RODRIGUES
IMPETRADO: SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar ajuizado por Klésia Adaynny Rodrigues contra ato acoimado de ilegal do Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso.
A impetrante suscita que sua dispensa do serviço público ocorreu de forma arbitrária, visto que possui estabilidade provisória constitucional pelo fato de estar gestante, independentemente do regime jurídico ou da precariedade do vínculo com a administração pública.
Alega que, deve ser reintegrada ao trabalho ou indenizada pelo período correspondente a estabilidade.
Requer, em caráter liminar, a suspensão da eficácia do ato administrativo n. 08876/2021, para tornar sem efeito o distrato contratual da impetrante, e lhe seja conferida a estabilidade consistente na permanência do cargo de médica da Secretaria de Estado de Saúde, assegurando a sua reintegração ao trabalho até o término da sua licença maternidade.
Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.
Pois bem.
Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, cabe ao impetrante demonstrar o preenchimento dos requisitos atinentes à medida cautelar, bem como aqueles especialmente dispostos na Lei n. 12.016/2009.
Nos termos do artigo 7o, inciso III, da lei que regulamenta o Mandado de Segurança, o juiz determinará a suspensão do ato impugnado desde que atendidos dois requisitos, quais sejam: I) a existência de fundamento relevante e II) que do ato impugnado resulte a ineficácia da medida.
No presente caso, verifica-se que a impetrante foi contratada pela administração pública através do Processo Seletivo n. 002/SES/2020, com renovações até a data de 07/08/2021, em que ocorreu seu desligamento dos quadros da Secretaria de Estado e Saúde, sem justa causa, e, notadamente, em razão do seu estado gravídico. Presente, portanto, o fundamento relevante e o perigo na demora que reside na estabilidade provisória da parte impetrante no serviço público em razão do seu estado gestacional.
Tal conjuntura demonstra a ilegalidade do ato administrativo no desligamento da servidora que possui estabilidade especial, de modo que estão presentes os requisitos à concessão da medida liminar para que a autoridade conceda a estabilidade à impetrante, consistente na permanência no cargo de médica da Secretaria de Estado de Saúde.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GESTANTE – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DE SALÁRIOS E DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE ESTABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória durante todo o período gestacional e até o quinto mês após o parto, nos termos do art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988. Decidido o mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno voltado contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. (N.U 1014826-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)
Assim, defiro a medida liminar pleiteada para suspender a eficácia do ato administrativo n. 08876/2021, publicado no dia 02/09/2021, tornando sem efeito o distrato contratual da impetrante com a Administração Pública.
Intime-se a autoridade impetrada desta decisão.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora, com a presente decisão, a segunda via da inicial, bem como fotocópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).
Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome ciência da presente ação e, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).
Decorrido o prazo, com ou sem informações, abra-se vista ao representante do Ministério Público, para sua manifestação.
Após, com ou sem o parecer do Ministério Público, voltem os autos conclusos para sentença (art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado